Tribunal: TJMT
Processo: 0006068-27.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006068-27.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMARIO JOAO DA SILVA - CPF: 750.460.161-68 (APELANTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), RONALDO JOSE DA SILVA (APELANTE), ALVARO HENRIQUE ROSA UEHARA (APELANTE), ALVARO HENRIQUE ROSA UEHARA - CPF: 015.684.281-54 (APELANTE), RONALDO JOSE DA SILVA - CPF: 750.460.591-34 (APELANTE), SANDRA GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 544.874.201-72 (VÍTIMA), PAULO SERGIO FIALKA (VÍTIMA), ERICA CAROLINE RODRIGUES DE BARROS - CPF: 025.588.921-69 (VÍTIMA), Junior Calisto dos Santos (ASSISTENTE), Ofrisiana Souza de Alcântara (ASSISTENTE), Larissa Correa Belizário (ASSISTENTE), Silvana Auxiliadora Soares (ASSISTENTE), Cristiane Aparecida da Silva (ASSISTENTE), SILVANI AUXILIADORA SOARES - CPF: 801.725.391-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO FIALKA - CPF: 905.592.079-72 (VÍTIMA), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE RONALDO JOSÉ E ALVARO HENRIQUE E PROVEU O RECURSO DE ROMÁRIO JOÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006068-27.2018.8.11.0042

APELANTE: ROMARIO JOAO DA SILVA, ALVARO HENRIQUE ROSA UEHARA, RONALDO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DO RÉU ROMÁRIO JOÃO DA SILVA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – ÁLIBI ALEGADO COMPROVADO JUDICIALMENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SUSCITA DÚVIDAS –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
– APELO DOS RÉUS
RONALDO JOSÉ DA SILVA
E
ÁLVARO HENRIQUE ROSA UEHARA
–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RÉU PRESO, POUCO TEMPO DEPOIS DO CRIME, EM POSSE DOS PERTENCES DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO DESCABIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CULPABILIDADE REPUTADA COMO DESFAVORÁVEL POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CRIME CONTRA CRIANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA PRESENÇA DE UMA VÍTIMA MENOR DE 12 ANOS NA CENA DO CRIME – SUBMISSÃO À GRAVE AMEAÇA – RECONHECIMENTO DAS ATENUNATES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA PARA O RÉU RONALDO – CABIMENTO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA DOS ACUSADOS –
RECURSO DE ROMÁRIO PROVIDO
, E
APELOS DE RONALDO E ÁLVARO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser incerta e pouco convincente, a absolvição do agente pela prática do crime de roubo majorado, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida de rigor.

“A comprovação do álibi é ônus que recai sobre a defesa, [...]. No entanto, compreendo que o mencionado ônus não impõe ao defendente o dever de comprovação plena, bastando que as provas do álibi sejam aptas a ensejar dúvida fundada acerca de sua ocorrência
(TJMT, N.U 1001055-45.2020.8.11.0079).

Não cabe falar em absolvição por nulidade de reconhecimento quando sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta, máxime em razão da apreensão dos objetos subtraídos em poder de um dos acusados, além dos depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas.

Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

“Da mesma forma, inviável a desclassificação para o crime de receptação, visto que o acusado foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, além de não trazer aos autos justificativa plausível para a posse de parte dos objetos subtraídos”
(TJMT, N.U 0005051-21.2017.8.11.0064).

A culpabilidade é circunstância judicial que deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

“Inviável o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, quando há fundamentação e provas suficientes da ocorrência do crime na presença de criança que foi submetida à violência e grave ameaça no crime de roubo, tendo inclusive uma arma apontada para sua cabeça”
(TJMT, N.U 0006591-28.2019.8.11.0002).

A confissão, quando exercitada pelo agente – mesmo que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006068-27.2018.8.11.0042

APELANTE: ROMARIO JOAO DA SILVA, ALVARO HENRIQUE ROSA UEHARA, RONALDO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ronaldo José da Silva, Romário João da Silva e Álvaro Henrique Rosa Uehara, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou os dois primeiros à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, e o último à pena de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP).

Em suas razões, os três apelantes postulam suas absolvições por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que
as compiladas aos autos são frágeis, notadamente pela nulidade do reconhecimento deles, que ocorreu sem observar as regras contidas no art. 226 do CP, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

Quando não, Ronaldo José da Silva requer
a desclassificação do crime de roubo para o de receptação simples (art. 180,
caput
, do CP), ou o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Romário João da Silva, por sua vez, pleiteia, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

Por fim, Álvaro Henrique Rosa Uehara busca, de forma suplementar: 1) a desclassificação do crime de roubo para o de receptação simples (art. 180,
caput
, do CP); 2) a diminuição da pena-base; 3) a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; e 4) o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
h,
do CP, ou a correção do erro material relativo ao seu
quantum
de acréscimo.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento dos apelos de Ronaldo e Álvaro, e pelo desprovimento do recurso de Romário.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006068-27.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Ronaldo José da Silva, Romário João da Silva
e
Álvaro Henrique Rosa Uehara
,
a
prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP)
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia 11 de fevereiro de 2018, por volta das 22h50min, em residência situada na Rua Vinte A, nª 15, Bairro Morada do Ouro II, neste Capital, os denunciados ROMÁRIO, RONALDO E ÁLVARO, em liame subjetivo e com unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si 03 (três) televisores, 02 (dois) notebooks, 02 (dois) celulares Samsung, documentos pessoais, dinheiro, veículo Gol cor preta, placa OBB9072, e Gol cor branca, placa AUL3070, pertencentes às vítimas Sandra Gomes de Siqueira, Paulo Sergio Fialka e Erica Caroline Rodrigues de Barros.

Sobressai dos autos que, no dia e hora dos fatos, as vítimas estavam comemorando o aniversário de Sandra Gomes de Siqueira em sua residência, oportunidade na qual os três denunciados adentraram no local aproveitando o momento em que os convidados estavam saindo da casa para ir embora.

Em ato contínuo, um dos réus, ROMÁRIO, mediante emprego de arma de fogo, rendeu as vítimas, agredindo a vítima Paulo Sergio Fialka, quebrando-lhe os dentes. Ainda, os implicados trancaram as vítimas dentro do quarto e subtraíram os bens identificados no Auto de Apreensão de fls. 14.

Em buscas, o veículo Gol de cor preta foi localizado na manhã do dia seguinte. Em continuidade de rondas diligenciadas pelos milicianos, o celular de uma das vítimas indicou a localização por meio do rastreamento, indicando o endereço de residência do indiciado ÁLVARO HENRIQUE ROSA UEHARA, local em que foram encontrados parte dos produtos roubados (uma TV e um Notebook).

Em sede policial, a vítima SANDRA GOMES SIQUEIRA procedeu ao reconhecimento dos três denunciados, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa de fls. 17.

Ao serem interrogados perante a autoridade policial, os denunciados ROMÁRIO (fls. 18/19) e ÁLVARO (fls. 25/26) negaram a autoria delitiva. Por sua vez, o denunciado RONALDO (fls. 22/23) confessou a autoria delitiva, alegando a existência de outro comparsa desconhecido, chamado ‘Orelha’. [...]”.

Na fase do inquérito, o policial militar Deivison Alves Stefane, que atuou na ocorrência, narrou que:

“Que por volta das 22:50 hrs do dia 10/02/2018 a guarnição do oficial de área recebeu informação via CIOSP de que havia ocorrido um roubo no Bairro Morada do Ouro II. Que as vítimas relataram que três indivíduos, sendo dois de pele escura e um de pele clara, levaram dois veículos sendo um VW Gol preto, placa OBB9072, e um de cor branca, placa AUL3070, e outros pertences, incluindo dois celulares, 02 notebooks e 03 TVs. Que o veículo VW Gol de cor preta foi localizado no bairro São Roque, na rua B, às 10 hrs da manhã desta data pela VTR 5184. Que o outro veículo ainda não foi localizado. Que as vítimas relataram que foram agredidas, inclusive uma delas teve alguns de seus dentes quebrados pelos criminosos, conforme consta no BOPM 2018.48910.
Que a guarnição permaneceu em busca dos suspeitos e dos objetos e por volta das 10:30 hrs desta data receberam informações da vítima de que a localização do celular roubado indicava uma residência na Rua Doutor Antônio Macial Epaminondas, no Bairro Carumbé
. Que de posse das informações, a guarnição se deslocou até o local indicado.
Que no citado endereço estava o suspeito ÁLVARO HENRIQUE ROSA UEHARA
,
o qual foi abordado e se identificou como proprietário da casa
. Que em buscas na residência de ÁLVARO, mais precisamente no quarto do suspeito,
foi localizada uma das TVs de 32 polegadas e um dos notebooks que foram roubados
.
Que os objetos foram reconhecidos pelas vítimas.
Que o suspeito ÁLVARO confessou para a guarnição que conseguiu os objetos junto com seus dois comparsas. Que com o suspeito Álvaro foram localizadas ainda mais duas porções médias de substância análoga a maconha, 01 balança de precisão e uma máscara que o suspeito confessou ser dele e de seus comparsas. Que foi perguntado a ÁLVARO onde estavam os demais elementos e o suspeito indicou uma residência localizada na mesma rua.
Que nesta residência apontada por Álvaro foram localizados os suspeitos RONALDO e ROMÁRIO
.
Que as vítimas reconheceram os três suspeitos como sendo autores do roubo
”.

O depoimento do PM Raulyson Cabalheiro Leite foi no mesmo sentido (p. 15-16 – id. 228231678).

A vítima do roubo, Sandra Gomes de Siqueira, declarou à autoridade policial que:

“[...]

reside no Bairro Morada do Ouro II. Que na data de ontem 10/02/2018, por volta das 22:40 hrs, a declarante e familiares comemoravam seu aniversário em sua residência, ocasião em que três suspeitos adentraram a residência aproveitando que os convidados estavam indo embora. Que os suspeitos,
sendo um deles com revólver em punho
, começaram a agredir o esposo da declarante,
jogando a cabeça dele contra o chão da residência e pisando em suas costas
.
Que agrediram seu esposo quebrando os dentes dele
. Que trancaram a declarante e seus familiares dentro do quarto. Que começaram a subtrair vários pertences, sendo três televisores, 2 notebooks, dois celulares Samsung, documentos pessoais, dinheiro e os veículos Gol, cor preta, placa OBB9072, e Gol branco, placa AUL3070. Que um dos veículos pertence à declarante e o outro pertence a sua amiga Erica. Que um dos celulares levados pelos suspeitos possuía rastreador. Que a polícia foi comunicada sobre o fato e iniciaram as buscas. Que através do rastreio do celular a declarante identificou que o celular roubado estava em uma residência situada no Bairro Carumbé. Que informou a polícia sobre onde esse celular rastreado se encontrava. Que os policiais localizaram parte de seus pertences que foram roubados na residência indicada pela declarante no Bairro Carumbé, sendo 1 notebook marca Sim, 1 televisor Samsung 32 polegadas, e localizaram também o veículo Gol preto da declarante, o qual estava no Bairro São Roque.
Que a declarante reconheceu os pertences apreendidos na residência de Álvaro como sendo os produtos furtados de sua casa
.
Que foi mostrado para a declarante pelos policiais militares as fotos dos suspeitos Álvaro Henrique Rosa Uehara, Ronaldo José da Silva e Romário João da Silva e a declarante reconheceu os três suspeitos como sendo os autores do roubo ocorrido ontem em sua residência. Que a declarante relata ainda que era Romário quem estava de posse de um revólver e que inclusive ele apontou a arma de fogo para a cabeça da filha de sua amiga, criança que tem apenas um ano de idade
. Que Romário durante o roubo fez ameaças diretamente à declarante dizendo que irá voltar em sua residência e matar todo mundo além de apontar a arma de fogo em direção a sua cabeça.
Que nesta unidade policial a declarante voltou a fazer o reconhecimento dos suspeitos e afirmou sem sombra de dúvidas que reconhece os três como sendo autores do delito
. [...]”
(p. 18-19 – id. 228231678).

Na delegacia, o acusado Ronaldo José da Silva admitiu a prática do delito, ao relatar:

“
Que confirma ter praticado o roubo na residência das vítimas em companhia do vulgo ‘Orelha’
, não sabendo dizer o nome dele completo, nem seu paradeiro. Que não praticou o roubo nem com Álvaro e nem com seu irmão Romário, tendo apenas ‘Orelha’ como seu comparsa.
Que a arma de fogo utilizada no roubo pertence ao vulgo ‘Orelha’ e era ele quem estava com a arma no momento do roubo
. Que levaram vários pertences e dois veículos marca Gol, afirmando que abandonaram os dois veículos no mesmo lugar, não sabendo dizer o nome do bairro onde abandonaram os carros nem nome da rua. Que não saber dizer como parte dos produtos roubados foram parar na casa de Álvaro, afirmando que não entregou a Álvaro esses produtos”
(p. 28-29 – id. 228231678).

Romário negou a autoria delitiva, afirmando perante a autoridade policial que esteve em casa durante toda a noite do crime.

Álvaro também disse na delegacia que não participou do roubo. Relatou que
“na madrugada, por volta das 01:00 hrs, RONALDO e ROMÁRIO passaram em sua residência e deixaram uma televisão Samsung 32 polegadas e um notebook da marca Sim, pedindo para que o interrogando guardasse para eles. [...] Ronaldo e Romário não lhe disseram que a televisão e o notebook eram produtos de roubo”.

Na instrução processual, este é relato da vítima Sandra:

“[...] Que na noite do seu aniversário, dia 10/02/2018, estava com seu esposo Paulo, sua amiga Erica e o esposo dela João em uma comemoração, quando três criminosos invadiram o local, rendendo-os e sob graves ameaças, cometeram o crime.
Que não tem como esquecer nem o que aconteceu, nem o rosto dos meninos. Que confirma ‘sem piscar’ o reconhecimento feito na delegacia de RONALDO, ROMÁRIO e ÁLVARO como autores do roubo, quando perfilados com outras duas pessoas, os quais inclusive foram presos no dia posterior
. Que os criminosos subtraíram duas televisões, dois carros (um de Sandra e outro de José), os celulares (de Paulo, Erica e José), um notebook, sendo que uma TV e o notebook foram recuperados, o celular, apesar de dar sinal na casa de um deles, não foi recuperado, sendo que os dois carros foram encontrados em lugares diferentes da cidade.
Que o ROMÁRIO estava armado com uma arma de fogo e que ele agrediu Paulo, quebrando seus dentes, e apontou a arma para Érica, que segurava seu bebê de um ano, para quem também foi apontada a arma
. Que todas as vítimas foram trancadas em um quarto, enquanto os criminosos sumiram com as coisas.
Que confirma que compareceu à delegacia e que não teve dúvidas sobre o reconhecimento de ROMÁRIO, RONALDO e ÁLVARO, e que confirma que na delegacia fez o reconhecimento pessoal deles
. [...]”
(Sandra Gomes de Siqueira –
áudio id. 228232310
).

Ouvidas em juízo, as testemunhas da acusação, Érica Carolina Rodrigues de Barros, e o policial militar, Raulyson Cabalheiro Leite, sustentaram:

“Que dois assaltantes invadiram a casa, enquanto outros dois ficaram do lado de fora.
Que um deles estava armado
, ameaçando sua família,
inclusive apontaram a arma para a cabeça de todas as vítimas, dentre elas de seu filho de apenas um ano e dois meses
. Que os criminosos roubaram diversos bens, incluindo carros, celulares, cartões de crédito, dinheiro e pertences pessoais, tanto meus como de outras vítimas presentes na casa. Que sofreu um impacto emocional profundo do incidente, em razão do temor e da indignação diante da violência sofrida. Que o sofrimento maior se deu pelo trauma vivenciado durante o roubo, especialmente o medo de perder seu filho devido à ameaça constante dos assaltantes. Que não fui ouvida na delegacia, porque a mãe de um dos criminosos estava exaltada na delegacia pedindo a soltura, o que a fez também ficar alterada, especialmente pelo medo de perder seu filho devido à ameaça constante dos assaltantes, o que a impediu de fazer um reconhecimento formal dos assaltantes na época.
Que ao ver os acusados no vídeo da audiência disse se lembrar dos dois e apontou que o Romário estava com a arma e o outro, Ronaldo, foi um dos que ingressou na casa. Que lembra muito bem deles
”
(Érica Carolina Rodrigues de Barros – áudio id. 228232310)

“Que se lembra da ocorrência porque foi uma das primeiras ocorrências da natureza que atendeu. Que por volta das dez da noite foi irradiado o fato e foram disponibilizadas duas viaturas para localizar os autores e os bens subtraídos. O que marcou bastante a ocorrência foi a violência empregada pelos bandidos para subtrair os pertences,
sendo que uma das vítimas teve um dos dentes arrancados
. Que se empenharam na procura e por volta das dez da manhã do outro dia
uma das vítimas conseguiu rastrear um celular que indicava uma residência onde, após franqueada a entrada, localizaram em um quarto notebook, televisão e essa pessoa indicou onde estariam os demais participantes do roubo
, que era em uma outra casa onde foi feita a captura dos demais suspeitos.
Que quando foram apresentadas fotos às vítimas elas confirmaram quem eram os autores do crime
. Que os carros foram encontrados por outras guarnições, abandonados em via pública. Que sobre os suspeitos, o primeiro foi capturado na residência onde estava dando a localização do celular, e estava dormindo na cama, os demais estavam em outra casa, onde estavam fazendo um churrasco. Que não acompanhou o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia,
mas como estava em contato direto com as vítimas foram mostradas fotos dos suspeitos e elas os reconheceram
. [...]”
(
Raulyson Cabalheiro Leite
– áudio id. 228232310).

Foi ouvida ainda na audiência de instrução a testemunha de defesa, Larissa Corrêa Belizario Amorim, que declarou:

“Que esteve presente na casa de Romário nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2018.
Ela declarou que, na noite do dia 10, participou de um culto na residência, que se iniciou às 19h30. Larissa confirmou que permaneceu na casa até por volta das 22h, tendo conversado e interagido com os irmãos Romário e Ramiro após o término do culto
. Ela mencionou que conheceu Romário e sua família através de sua mãe, que era amiga da mãe deles, e que os eventos religiosos na casa de Romário eram frequentes, sendo comum que os participantes ficassem um tempo adicional conversando. Larissa afirmou ter uma relação de amizade com os três irmãos – Romário, Ronaldo e Ramiro –
e que Romário e Ramiro estavam presentes durante o culto mencionado, mas não teve certeza absoluta sobre a presença de Ronaldo naquela ocasião específica
”
(áudio id. 228232310).

Interrogado em juízo, Ronaldo José da Silva retificou a sua confissão extrajudicial, passando a negar a autoria delitiva nestes termos:

“Que no dia dos fatos estava na casa de Álvaro Henrique, onde permaneceu até o culto terminar. Que durante esse período, notou que já havia uma televisão, um telefone e um notebook na casa de Álvaro, os quais Álvaro disse pertencerem a outros indivíduos que haviam deixado os itens lá para ele guardar. Que esses indivíduos que Ronaldo identificou era um tal de Maranhão e outro comparsa, que chegaram no local e perguntaram se ele dirigia.
Que esses indivíduos lhe ofereceram uma quantidade de droga em troca de dirigir um Gol branco até o Alto da Serra, o que aceitou
.
Que nega ter participado do roubo ou entrado na casa das vítimas. Que seu irmão Romário também não participou
. Que apenas dirigiu o carro roubado em troca de drogas. Que admite ter mentido anteriormente para proteger seus irmãos, que não tinham envolvimento no crime”
(áudio id. 228232310).

Romário João da Silva, por sua vez, disse novamente que não participou do crime e esteve em casa durante toda a noite dos fatos:

“Que estava em casa no momento dos fatos. Que após sair do trabalho, por volta das 6 ou 7 da noite, foi direto para casa, onde assistiu a um culto religioso. Que seu irmão, Ronaldo, também assistiu ao culto, mas às vezes saía durante a cerimônia. Que depois que o culto terminou, ficou em casa com sua mãe, seu irmão Ramiro e alguns outros presentes no culto, como Larissa e Valdete. Que, após o culto, jogou videogame com seu irmão Ronaldo enquanto sua mãe preparava café. Que não saiu de casa até por volta das 10 ou 11 da manhã do dia seguinte, quando foi ao mercado comprar refrigerante. Ao retornar, encontrou uma viatura policial na rua e, ao entrar em casa, foi abordado pelos policiais, que o acusaram de envolvimento no roubo. Que não tem conhecimento sobre o assalto e relata ter sido agredido pelos policiais durante a abordagem”
(áudio id. 228232310).

Álvaro Henrique, apesar de devidamente intimado, não compareceu em juízo, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Não obstante os argumentos defensivos, o conjunto probatório autoriza a condenação dos réus Ronaldo José e Álvaro Henrique.

Conquanto assista razão à defesa ao asseverar que o reconhecimento não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP, uma vez que os apelantes foram colocados perfilhados todos juntos com outros dois indivíduos [sendo um deles irmão de Ronaldo e Romário], são irrefutáveis as provas produzidas na instrução processual que comprovam a participação de Ronaldo e Álvaro na empreitada delituosa.

A testemunha Érica corroborou o relato da vítima Sandra, ao sustentar que Ronaldo figurava entre os indivíduos que adentraram a residência durante a prática delitiva, elemento este que se coaduna perfeitamente com a confissão extrajudicial por ele dada na delegacia.

No que concerne ao acusado Álvaro, igualmente reconhecido pela vítima, o policial militar Raulyson foi firme ao asseverar que parte dos bens subtraídos foi encontrada na residência dele, reforçando, assim, a narrativa incriminadora.

Ademais,
“a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
[cf.
Ap 52954/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015
], situação esta presente no caso em apreço.

Nesse contexto, concluo que a negativa de autoria se encontra isolada nos autos e não tem suporte probatório nas provas amealhadas na instrução processual, que apontam os apelantes, Ronaldo e Álvaro, como autores do roubo a eles imputado.

Todavia, o mesmo raciocínio não se aplica ao corréu Romário João da Silva.

Embora haja provas judiciais que apontem para a participação dele no crime de roubo, existem, de igual forma, outras que comprovam o álibi invocado, qual seja, de que esteve em casa durante toda a noite dos fatos.

Destaco, em especial, o depoimento judicial prestado pela testemunha Larissa Corrêa Belizario Amorim, que disse ter permanecido, das 19h30min até as 22h, na residência de Romário, onde participou de um culto religioso, inclusive interagindo com o réu. Além disso, afirmou estar convicta da presença de Romário no referido evento, não possuindo, contudo, a mesma segurança quanto à presença de Ronaldo.

É certo que incumbe à defesa o ônus de comprovar o álibi alegado; contudo, não se exige prova cabal dessa alegação, sendo suficiente que as evidências apresentadas tenham o condão de gerar dúvida razoável quanto à materialidade do crime ou à efetiva participação do réu.

Nesse sentido leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Nos mesmos moldes, se o acusado apontar a existência de um álibi, caberá a ele fazer prova de sua alegação. Se o ônus da prova da acusação recai sobre o fato típico, autoria ou participação, nexo causal e elemento subjetivo, incumbindo à defesa a prova acerca da presença de uma causa excludente da ilicitude, da culpabilidade ou de uma causa extintiva da punibilidade, questiona-se acerca do grau de convencimento que acusação e defesa devem produzir na convicção do magistrado. Do lado do ônus da prova da acusação, dúvidas não restam quanto à necessidade de um juízo de certeza por parte do magistrado. Afinal, em virtude da regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência, tem-se que somente é possível um decreto condenatório quando o magistrado estiver convencido da prática do delito por parte do acusado. No que toca à defesa, todavia, sempre se discutiu se seria necessário que a defesa produzisse no magistrado um juízo de certeza, ou se bastaria produzir uma dúvida razoável. Apesar de a primeira parte do art. 156 do CPP não ter sido alterada com a entrada em vigor da Lei n. 11.690/08 ("a prova da alegação incumbirá a quem a fizer..."), há de se dispensar especial atenção à nova redação do art. 386, inciso VI, do CPP, o qual autoriza uma sentença absolutória na seguinte hipótese: "(...) existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem art. 28, todos do Código Penal,
ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência
" (nosso grifo). Ora, se a fundada dúvida acerca de uma causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade autoriza um decreto absolutório, pode-se concluir que
não se exige da defesa uma prova cabal acerca de tais teses, bastando que produza um estado de dúvida para que o acusado possa ser absolvido
. Em suma, enquanto o Ministério Público e o querelante têm o ônus de provar os fatos delituosos além de qualquer dúvida razoável, produzindo no magistrado um juízo de certeza em relação ao fato delituoso imputado ao acusado,
à defesa é suficiente gerar apenas uma fundada dúvida sobre causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da culpabilidade, causas extintivas da punibilidade ou acerca de eventual álibi
. Há, inegavelmente, uma distinção em relação ao quantum de prova necessário para cumprir o ônus da prova:
para a acusação, exige-se prova além de qualquer dúvida razoável; para a defesa, basta criar um estado de dúvida
”
(Renato Brasileiro de Lima. Código de Processo Penal Comentado, 3ª ed. Salvador – Juspodivm, 2018, p. 527).

Assim, considerando que o réu Romário manteve a mesma versão dos fatos desde a sua prisão – de que esteve em casa durante o horário do crime –, e que os depoimentos da testemunha Larissa e de seu irmão Ronaldo corroboram o álibi invocado, entendo que há dúvidas razoáveis acerca da participação dele no roubo em tela.

Na verdade, não se despreza a possibilidade de que realmente o apelante tenha praticado o delito em tela; entretanto, a condenação, na esfera criminal,
não admite incerteza ou hesitação
, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis.

Nesse contexto, inexistindo elementos aptos para comprovar a responsabilidade penal atribuída ao acusado na denúncia, deve-se prevalecer a parêmia do
in dubio pro reo,
com a sua absolvição.

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

E não destoa o entendimento sufragado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca,
para além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado.
Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários,

a obrigação do acusado provar a sua própria inocência
(Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

[...] A comprovação do álibi é ônus que recai sobre a defesa [...].
No entanto, compreendo que o mencionado ônus não impõe ao defendente o dever de comprovação plena, bastando que as provas do álibi sejam aptas a ensejar dúvida fundada acerca de sua ocorrência

(N.U 1001055-45.2020.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Fixadas tais premissas, impõe-se reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
, razão pela qual a absolvição de Romário João da Silva é medida de rigor.

No tocante aos pleitos subsidiários de
Ronaldo José da Silva e Álvaro Henrique Rosa Uehara, restando provada a ocorrência do crime de roubo,
por corolário lógico,
descabe falar em desclassificação da conduta para receptação.

Nesse sentido:

[...] Não prevalece a alegação de insuficiência probatória relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o apelante como sendo um dos autores do crime. Da mesma forma, inviável a desclassificação para o crime de receptação, visto que o acusado foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, além de não trazer aos autos justificativa plausível para a posse de parte dos objetos subtraídos. [...]
(TJ/MT, N.U 0005051-21.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

[...] É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Por outro lado, a versão de que ele teria pegado emprestado a res furtiva de outrem não encontra respaldo algum nas provas produzidas nestes autos.

[...]
(TJ/MT, N.U 1028996-36.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023).

Quanto à dosimetria da pena, pretende os recorrentes, em síntese, a revisão das duas primeiras fases dosimétricas.

No tocante à pena-base, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“1ª FASE: Circunstâncias Judiciais

A) Culpabilidade:

A culpabilidade do réu é elevada, a culpabilidade dos réus é significativamente elevada, conforme demonstrado nos autos do processo, devido à premeditação da ação delituosa e à participação de pelo menos quatro pessoas que aproveitaram uma festa utilizando a distração das vítimas, como premeditação e a preparação meticulosa para a execução do crime evidenciam a plena consciência dos réus sobre a ilicitude e a reprovabilidade de seus atos.

B) Antecedentes:

O réu é tecnicamente primário, não ostentando maus antecedentes a fim de modificar a pena-base.

C) Conduta Social:

Compulsando os autos, verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

D) Personalidade:

Não há provas concretas para valoração desta circunstância judicial, deixo de fazer sua valoração.

E) Motivos:

No caso, não há elementos para valoração desta circunstância judicial, pois os motivos são inerentes ao tipo legal.

F) Circunstâncias:

As circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado com violência extrema e grave ameaça às vítimas, incluindo uma criança. Durante a audiência de instrução, ficou provado que no dia 10 de fevereiro de 2018, por volta das 22h50, os três acusados invadiram a residência de Sandra Siqueira Fialka, localizada na Rua Vinte A, nº 15, Bairro Morada do Ouro II, em Cuiabá, durante a comemoração de seu aniversário. Os réus renderam e ameaçaram as vítimas presentes, incluindo Sandra, seu esposo Paulo Sérgio Fialka, Érica Caroline Rodrigues de Barros e seu esposo. A violência empregada foi extrema, com Romário armado com uma arma de fogo, agredindo Paulo a ponto de quebrar seus dentes, e ameaçando Érica enquanto ela segurava seu bebê de um ano. Os réus trancaram as vítimas em um quarto e todos ficaram restringidos de suas liberdades até a chegada da vítima

G) Consequências do Crime:

As consequências do crime são graves, causando trauma significativo às vítimas, especialmente pelo uso da violência e pelas ameaças dirigidas a uma criança, considerando que a vítima Paulo Sérgio Fialka teve seus dentes quebrados, tamanha violência praticada pelos réus, bem como foram subtraídos três televisores, dois notebooks, dois celulares da marca Samsung, documentos pessoais, dinheiro e dois veículos Gol, mas não foram todos recuperados, causando grande prejuízo para as vítimas.

H) Comportamento da Vítima:

No caso dos autos, o comportamento da vítima não poderá ser considerado para fins de aumento ou diminuição da pena-base.

Pena-base:

Considerando as circunstâncias judiciais acima, a pena-base deverá ser fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão.”
(id. 76315046).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juiz sentenciante reputou negativas as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
, às
circunstâncias
e às
consequências do crime
.

No que diz respeito às
circunstâncias
do crime de roubo, bem andou o juízo ao considerá-las desfavoráveis, uma vez que os réus extrapolaram na violência empregada

ao
“jogar a cabeça de Paulo Sérgio contra o chão e pisar em suas costas”,
além de ameaçar e apontar a arma de fogo em direção ao bebê que estava no colo de Érica,
caracterizando argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

De igual modo, no tocante às
consequências
do crime, deve prevalecer a negativação da referida circunstância judicial, uma vez que os traumas sofridos pelas vítimas foram de grande monta, transcendendo os aspectos normais dos delitos dessa espécie, já que, além do aspecto psicológico – destacado por Érica em juízo –, Paulo Sérgio teve seus dentes quebrados pela violência exacerbada durante o roubo.

Todavia, quanto à circunstância relativa à
culpabilidade
, entendo que ela deve ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar, uma vez que
a premeditação citada pelo juízo
a quo
não ficou demonstrada no feito. Na verdade, o que se verifica é que os acusados, aproveitando que as vítimas estavam saindo da residência, fizeram a abordagem e adentraram-na, sem nenhuma evidência de que a conduta foi previamente orquestrada pelos recorrentes.

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta, fato é que o comportamento deles não refoge do previsto no preceito primário do tipo penal infringido, não se distanciando daquilo que se pode considerar normal, ordinário, para consumação do crime, razão pela qual deve ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar.

Dessa forma, à vista do afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade, restando desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do delito, deve a pena-base dos réus ser reduzida para
5 (cinco) anos de reclusão
.

Na segunda fase,
“inviável o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, quando há fundamentação e provas suficientes da ocorrência do crime na presença de criança que foi submetida à violência e grave ameaça no crime de roubo, tendo inclusive uma arma apontada para sua cabeça”
(N.U 0006591-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

A propósito, por se tratar de circunstância objetiva, ela se comunica a todos os envolvidos no fato ilícito, independentemente de quem ameaçou ou apontou a arma para a criança.

Ainda na etapa intermediária, entendo necessário o reconhecimento da atenuante da confissão para o acusado Ronaldo, uma vez que ele admitiu, em sede inquisitorial, ter praticado o roubo em companhia do vulgo “Orelha”, isentando, porém, seu irmão Romário e Álvaro.

É cediço que a atenuante do art. 65, inc. III,
d
, do Código Penal,
tem caráter objetivo
, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado quanto à autoria do delito,
não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos
.

In casu
, o apelante confessou em sede inquisitorial a prática do delito com riquezas de detalhes, ainda que tenha retratado sua versão em juízo.

Neste viés, o reconhecimento da atenuante é medida impositiva, sendo irrelevante a forma como ela ocorreu, se integral ou parcial, se judicial ou extrajudicial, máxime quando o juiz a utiliza para fundamentar a condenação –
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
[Súmula 545].

De igual modo, deve ser aplicada à
Ronaldo
a atenuante da menoridade relativa, porquanto possuía 20 (vinte) anos na data do delito.

Assim, compenso a atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 61, II,
h,
do CP, e reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto) pela incidência da atenuante da menoridade relativa, resultando na reprimenda de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Quanto à pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, requerida por Álvaro Henrique,
“Não há falar em aplicação do art. 65, III, alínea 'd', do CP quando o acusado nega, em todas as fases da persecutio criminis, que perpetrou
o delito pelo qual foi denunciado
”

(Ap 2399/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

No caso em tela, não tendo o réu admitido a prática do crime de roubo, se limitando a afirmar que
“os irmãos Ronaldo e Romário foram até a sua casa naquela madrugada e lhe entregaram a TV e notebook para que guardasse, sem dizer nada a respeito da origem ilícita dos bens”,
não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão.

Assim, preservo o aumento de 6 (seis) meses para cada agravante reconhecida na sentença [crime contra criança e reincidência], restando a pena intermediária de
Álvaro Henrique estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão
.

Na etapa derradeira, mantenho o aumento de 1/3 (um terço) em razão das majorantes [uso de arma de fogo e pela pluralidade de pessoas envolvidas] e de 1/3 (um terço) referente ao concurso formal, ficando as reprimendas definitivas dos réus assim redimensionadas:

- Ronaldo José da Silva: 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado [dada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis]; e

- Álvaro Henrique Rosa Uehara: 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.

Quanto à pena de multa, ela deve ser mantida em 10 (dez) dias-multa, em razão da proibição da
non reformatio in pejus
, uma vez que à mingua de recurso da acusação, a modificação dela prejudicaria os réus.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Romário João Da Silva
para absolvê-lo da prática do crime de roubo majorado, por insuficiência de provas (
inciso VII do art. 386 do CPP); e
PROVEJO EM PARTE
os apelos de
Ronaldo José da Silva
e
Álvaro Henrique Rosa Uehara

redimensionando as suas penas definitivas nestes termos:

- Ronaldo José da Silva: 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado [dada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis]; e

- Álvaro Henrique Rosa Uehara: 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024